Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em face da deserção.
2. O fato relevante. O agravante/recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Argumentou a ausência de intimação válida do despacho disponibilizado e pleiteou a reabertura de prazo para comprovação de sua condição econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de processamento do recurso inominado e da correta aplicação das regras de saneamento de vícios recursais, especialmente quanto ao preparo e à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, de forma que a parte deve comprovar o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. No caso, a agravante foi regularmente intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção (ID 72974180), sendo a publicação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 24/06/2025. Ademais, foi certificado o decurso do prazo para a parte recorrente comprovar o direito ao benefício pleiteado (ID 73370445).
6. Destarte, não apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça, e não atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, conclui-se pela deserção do recurso, nos termos da decisão atacada. No mesmo sentido:Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
7. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.